Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725090-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAJU CHOCOLATES LTDA, JULIANE DE AGUIAR MACEDO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O O pedido de gratuidade de Justiça formulado na origem pela ora recorrente foi indeferido na sentença, ao fundamento de que "a despeito da alegação de hipossuficiência, a embargante não juntou aos autos qualquer documento apto a corroborar tal alegação, limitando-se a alegar insuficiência de recursos, não preenchendo, portanto, os requisitos do art. 98 do NCPC". O juízo ressaltou ainda que a parte é "pessoa jurídica, e para ser beneficiada com a gratuidade de justiça, deve comprovar a hipossuficiência, não bastando a mera alegação de crise econômica". No apelo, a recorrente reitera o pleito de Justiça Gratuita, ao simples argumento de que não possui condições de arcar com os custos do processo, o que não infirma os motivos invocados na decisão impugnada para indeferir a benesse. Não bastasse tal circunstância, a apelante promoveu o recolhimento das custas iniciais após a interposição do recurso, o que, ao contrário do quanto alega, evidencia a possibilidade de pagamento das despesas processuais. À vista dessas circunstâncias, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que, sob pena de não conhecimento do recurso, comprove, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou efetue o preparo, na forma dobrada, consoante estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. Faculto ainda à parte, no mesmo prazo, manifestar-se acerca da preliminar de violação à regra da dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões. Vencido o prazo, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator